Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-96.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTOS INDEVIDOS - CONTA BANCÁRIA ABERTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TARIFAS E CESTAS DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade suscitada pelos recorridos, pois o recorrente impugna pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na licitude das cobranças e na ausência de danos morais indenizáveis.
2. Rejeitada a preliminar de prescrição suscitada pelo recorrente, pois prazo prescricional a ser observado em casos em que se discute a legalidade de cobrança de tarifas bancárias, como o dos autos, é o decenal, previsto no artigo 205 do CC. (N.U 0001229-92.2012.8.11.0098, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014).
3. Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais em que os autores informam que foram indevidamente cobrados na conta aberta para recebimento de benefício previdenciário pelo serviço de “Tarifa bancária”, requerendo a restituição material e indenização por danos morais.
4. O reclamado, apesar de alegar a licitude dos descontos e a contratação dos serviços pelos autores, não apresentou nenhum documento capaz de justificar as cobranças, razão pela qual os descontos efetuados são ilícitos e devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Consigne-se que, se o réu dispunha de contas com pacote de tarifas mais econômico ou até mesmo isento, tinha de oferecer aos autores a modalidade mais benéfica e compatível com a expectativa do consumidor, ainda mais se considerado que utilizam a conta apenas para receber benefício previdenciário. (N.U 1013833-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)
6. Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, o abatimento indevido no benefício previdenciário dos autores. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
7. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada reclamante não merece reforma, pois fixado aquém da quantia arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. A sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos da inicial, determinando a suspensão dos descontos referentes à serviços não contratados, que a Conta Corrente dos Requerentes seja transformada em Conta Benefício, condenou o reclamado à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autora, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004834-96.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOANA BATISTA FERREIRA CEBALHO - CPF: 469.120.371-00 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), MANOEL LUCINO DE ARRUDA - CPF: 178.858.841-04 (RECORRENTE), SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 209.283.941-15 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022